Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Na petição de ID 23689381, os patronos do Condomínio Autor noticiam a revogação dos poderes que lhes foram conferidos (ID 23689382), emitida pelo atual síndico do Condomínio Autor em 12.2.2021, e pretendem a inclusão no feito como terceiros interessados. O Condomínio Apelante regularizou a representação processual (IDs 24953524, 24953528. 24953530 e 24953531). Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ainda em fase de conhecimento, da qual não decorreu direito reconhecido ao Autor, nem condenação do Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, razão pela qual o pedido de inclusão dos antigos patronos do Condomínio como terceiros interessados na demanda não encontra fundamento fático ou jurídico. A princípio, apenas em sede de cumprimento de sentença e se existir título executivo judicial, reconhecendo o direito dos advogados que atuaram nos autos serem remunerados, seja cabível a intervenção deles como terceiros interessados. No atual momento processual, a inclusão geraria apenas tumulto processual indesejado. Indefiro o pedido de inclusão dos antigos patronos do Autor como terceiros interessados. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator